Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-70.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013978-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), DENISE GOMES DE SOUZA - CPF: 459.927.381-34 (RECORRIDO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº:
1013978-70.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE COMODORO.

Recorrida: DENISE GOMES DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE COMODORO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PACS/PSF). PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.328/2011. DIREITO SUBJETIVO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETROATIVIDADE LIMITADA AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto por ente público contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de gratificação de 3% pela prestação de Serviços Especiais, prevista na Lei Municipal nº 1.328/2011, com efeitos financeiros retroativos aos últimos cinco anos.

2.

O ente recorrente sustenta que a vantagem possui caráter discricionário e exige requerimento administrativo prévio, enquanto a parte recorrida defende tratar-se de direito subjetivo automático, vinculado ao exercício da função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação por Serviços Especiais prevista na Lei Municipal nº 1.328/2011 é de natureza vinculada, exigindo apenas o cumprimento de requisitos legais objetivos; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo impede a concessão da gratificação, especialmente com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A gratificação por Serviços Especiais prevista no art. 55, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 possui natureza jurídica de ato vinculado, sendo devida automaticamente ao servidor que exerce função nas Equipes de Saúde da Família – PACS/PSF, sem depender de juízo discricionário da Administração Pública.

4.

O cumprimento do requisito objetivo legal — exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde — é suficiente para gerar o direito ao recebimento da gratificação, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio.

5.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) e tem o dever de conceder de ofício as vantagens legalmente previstas, sendo incabível alegar ausência de dotação orçamentária como justificativa para descumprimento de obrigação legal.

6.

A ausência de requerimento administrativo não obsta o reconhecimento do direito, especialmente quando o ente público detém pleno conhecimento dos fatos constitutivos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

São devidos os efeitos retroativos da gratificação desde o momento em que preenchidos os requisitos legais, observada a prescrição quinquenal, independentemente de provocação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A gratificação por Serviços Especiais prevista no art. 55, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 é de natureza vinculada, sendo devida automaticamente ao servidor que exerce função nas Equipes de Saúde da Família – PACS/PSF. O pagamento da gratificação independe de requerimento administrativo prévio quando os requisitos legais estão devidamente comprovados. São devidos os efeitos financeiros retroativos da gratificação, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.328/2011, art. 55, § 1º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.059.086/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.03.2024, DJe 19.04.2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento da gratificação de 3% (três por cento) pela prestação de Serviços Especiais, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.

Nas razões recursais, o ente requerido sustenta, em síntese, que a mencionada gratificação não possui natureza autoaplicável, dependendo de ato discricionário da Administração Pública, que deve considerar critérios de conveniência, oportunidade e, sobretudo, disponibilidade orçamentária. Alega, ainda, que a ausência de prévio requerimento administrativo por parte da servidora inviabiliza a concessão da vantagem, especialmente de forma retroativa. Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A recorrida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que a gratificação em questão constitui direito subjetivo previsto em lei, de natureza vinculada e automática, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos objetivos para sua concessão, o que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Por meio do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará em processos que envolvam matéria relativa à saúde ou interesse de menores ou incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia, portanto, reside em definir se a gratificação prevista no artigo 55, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 é devida automaticamente aos servidores que se enquadram na hipótese legal ou se depende de requerimento administrativo e de análise discricionária do gestor público.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade. Nesse contexto, a análise deve ser direta e focada na aplicação da lei ao caso concreto.

A Lei Municipal nº 1.328/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos de Comodoro) é clara ao dispor sobre a vantagem em questão:

Art. 55. Os servidores, além dos direitos, vantagens e concessões que lhes são extensivos, terão os seguintes benefícios:

§ 1º As gratificações inerentes ao cargo são as estabelecidas em lei, sendo que, especificamente para os servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde do Município, são as seguintes:

I – Gratificação pela prestação de Serviços Especiais (Equipes de Saúde da Família – PACS/PSF (...)), remunerada em 3% (três por cento), incidente sobre o vencimento base do cargo no qual o servidor foi investido. (grifei)

A norma estabelece critério objetivo para a concessão da gratificação: a atuação nas Equipes de Saúde da Família – PACS/PSF.
A recorrida comprovou, por meio de sua ficha funcional
(ID 311014962),
que ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde, função intrinsecamente vinculada às referidas equipes
.

A lei não impõe qualquer outra condição, como a necessidade de requerimento administrativo prévio ou a submissão do pagamento à análise de conveniência e oportunidade da Administração
. Trata-se de ato vinculado. Preenchido o requisito legal, o pagamento da gratificação torna-se um dever da Administração Pública, em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A alegação de ausência de dotação orçamentária, embora relevante sob o aspecto da gestão fiscal, não pode ser utilizada como fundamento para descumprir direito subjetivo do servidor expressamente previsto em lei.
A previsão legal da despesa enseja a presunção de existência de correspondente dotação orçamentária
.

A ausência de requerimento administrativo, por sua vez, não elide o direito da servidora, uma vez que a Administração Pública tem o dever de aplicar a lei
ex officio
. A omissão do ente público na concessão de direito legalmente previsto não pode penalizar o servidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.

Nesse sentido é o entendimento do STJ

“Requerimento administrativo de direitos de servidores públicos. Em regra, os direitos dos servidores públicos devem ser concedidos independentemente de prévio requerimento administrativo, principalmente quando o ente público tem conhecimento do seu fato constitutivo, salvo quando houver lei que exige o requerimento prévio
(STJ - AgInt no REsp n. 2.059.086/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.).”

Ademais, no que se refere à retroatividade dos efeitos financeiros, entendo que, tratando-se de vantagem de natureza vinculada, são devidos os efeitos retroativos, desde que respeitado o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de prévio requerimento administrativo. Isso porque o direito à gratificação decorre do cumprimento dos requisitos legais, e não da formulação de pedido administrativo.

Dessa forma, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas constantes dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, por haver reconhecido, de forma correta, o direito da recorrida à gratificação pela prestação de serviços especiais, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025